Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDORA QUE FICOU PRESA NO BANHEIRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CRISES DE PÂNICO DESENCADEADAS APÓS O FATO. RELATÓRIOS MÉDICOS. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE.
1. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Para que haja a responsabilização do prestador de serviço, basta que o autor demonstre a existência do fato, do dano que experimentou e do nexo causal entre eles.
3. No caso, restou comprovado que a consumidora ficou presa no banheiro da agência bancária, uma vez que a fechadura estava quebrada, permanecendo no ambiente por tempo suficiente a lhe desencadear crises de pânico.
4. Assim, o que se verifica é que realmente houve um abalo psicológico (dano) vivenciado pela autora após o fato. Note-se que a falha na prestação do serviço consistiu não apenas na falta da manutenção da fechadura, mas na ausência de auxílio à consumidora. Patente a existência de nexo de causalidade.
5. A condenação atinente aos danos materiais apresenta-se irretocável, conforme notas fiscais juntadas aos autos referentes a exames, consultas e medicamentos.
6. A fixação de reparação por danos morais merece ser minorada, por apresentar-se desproporcional. O quantum reparatório dos danos morais deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. No caso, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) atende ao princípio razoabilidade e reflete a jurisprudência desta c. Turma julgadora.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.